Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. Não se verificando a alegada omissão quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, mas inconformismo com o julgado, rejeitam-se os embargos declaratórios nesse ponto.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pela parte, desde que expostos fundamentos suficientes para amparar a decisão.
4. Havendo argumento, nas razões de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido na Apelação criminal, não analisado quando de seu julgamento - pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de ameaça - dá-se provimento aos embargos para sua análise, porém, mantém-se a condenação do réu por esse delito por haver comprovação da prova de autoria.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente apenas para analisar o pedido da Defesa quanto à alegação de absolvição do crime de ameaça, por insuficiência de provas, mantendo-se, todavia, a condenação do embargante tal como consta das razões do acórdão proferido no julgamento da Apelação.
.